Tribunal: TJES
Processo: 0000175-77.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-77.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESENÇA DE ARMAMENTO E APETRECHOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando pena total de 5 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 510 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da apreensão de arma de fogo, munições e apetrechos típicos do tráfico junto à droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

4. A posse concomitante de arma de fogo e munições no mesmo contexto do tráfico de drogas indica dedicação a atividades criminosas e revela a maior periculosidade do agente.

5. O conjunto fático-probatório – apreensão de crack, arma de fogo calibre .32, munições, balança de precisão, rádios comunicadores, embalagens e dinheiro em espécie – afasta a hipótese de traficância eventual.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apreensão de arma de fogo em poder de agente traficante constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e afasta a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não se aplicando quando presentes elementos concretos que demonstram periculosidade e habitualidade na traficância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 994.627/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4.6.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.896/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.5.2025; STJ, AgRg no HC nº 738.450/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJES, Apelação nº 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 12.6.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000175-77.2025.8.08.0047

APELANTE
:
YAGO DE OLIVEIRA SOUZA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
YAGO DE OLIVEIRA SOUZA

em face da sentença de ID 15608563, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
da Lei n° 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, ao cumprimento de pena total de 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 15608569), a defesa requer, em síntese, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais cumulativos para a concessão da benesse.

Contrarrazões, no ID 15608574, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15940016, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (ID 15607627) que:

“Consta nos autos que, no dia 19 de março de 2025, por volta de 09h55, na ladeira da Rua Santa Inês, Bairro Cacique, em São Mateus/ES, o denunciado, agindo de forma voluntária, livre e consciente, guardava e matinha em depósito, para fins de tráfico, 01 (um) pedaço de substância análoga a crack pesando aproximadamente 64g (sessenta e quatro gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão nº 2090.3.44441/2025 (fls. 31/32 do ID 65519515).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, possuía 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre.32 ACP, com número de série E245043, 06 (seis) munições intactas tipo CBC, calibre .32 ACP e 05 (cinco) munições deflagradas tipo CBC, calibre .32 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, que recentemente havia saído do sistema prisional, teria alugado uma casa na ladeira da Rua Santa Inês, no bairro Cacique, neste município, onde promovia o tráfico de drogas e constantemente era visto com uma arma de fogo em mãos.

Diante das informações, os militares realizaram patrulhamento preventivo no local e, em dado momento, avistaram o indivíduo com as características da denúncia, posteriormente identificado como sendo o denunciado YAGO OLIVEIRA DE SOUZA, o qual, ao perceber a presença da viatura em frente à sua casa, arremessou pela janela da residência 01 (uma) arma de fogo e uma sacola de cor amarela, em direção a um lote vizinho.

Diante do flagrante, foram realizadas buscas no local onde os objetos foram arremessados por YAGO, sendo apreendidos 01 (um) revólver calibre .32, nº E245043, com 06 (seis) munições intactas tipo CBC, calibre .32 ACP, 05 (cinco) munições deflagradas tipo CBC, calibre .32 ACP e 01 (um) pedaço de substância análoga a crack, pesando aproximadamente 64g (sessenta e quatro gramas).

Além disso, foram realizadas buscas dentro do imóvel, onde foram aprendidos também: 01 (uma) balança de precisão, embalagens para comercialização de entorpecentes, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) radio de comunicação e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em espécie.

Ao ser questionado, YAGO, na presença de sua advogada Jamila Pandolfi Cesana Borges, assumiu apenas a propriedade da arma de fogo, justificando que a havia adquirido para sua própria defesa.

A seguir, alegou que a casa havia sido alugada por um terceiro, cuja identidade preferiu não revelar, e que recebia a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por semana para cuidar das drogas e dos demais materiais que foram apreendidos no local. O denunciado ainda revelou que a quantidade de entorpecente apreendido renderia entre 600 (seiscentas) e 640 (seiscentos e quarenta) pedras de crack para comercialização. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

Pois bem. Como dito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da terceira fase da dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas, mais precisamente ao pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

De início, cumpre assentar que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo restaram inequivocamente demonstradas, não sendo, aliás, objeto de impugnação específica no presente apelo.

Com efeito, as provas são robustas e convergem para a certeza da autoria do apelante, destacando-se os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os laudos periciais que atestaram a natureza da substância entorpecente e a eficiência da arma de fogo, bem como a própria confissão do réu em Juízo, que, embora qualificada, admitiu que guardava a droga para um terceiro e que possuía o artefato bélico.

Superado tal ponto,
destaco que
o chamado “
tráfico privilegiado
” é uma causa de diminuição de pena, aplicável, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

No caso em tela, o elemento que se afigura como óbice ao reconhecimento do privilégio é a apreensão de 01 (um) revólver calibre .32, 06 (seis) munições intactas tipo CBC, calibre .32 ACP e 05 (cinco) munições deflagradas tipo CBC, calibre .32 ACP.

Neste contexto, o Juízo sentenciante afastou a aplicação da benesse, sob o fundamento de que é “
Impossível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado foi preso praticando crime de tráfico de drogas e crime de posse ilegal de arma, demonstrando que se trata de indivíduo contumaz na prática delitiva
”
.

Com efeito, a posse de arma de fogo, associada ao tráfico de drogas, é um indicativo de maior periculosidade do agente e de sua dedicação a atividades criminosas.

A propósito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, consolidando o entendimento de que a apreensão de arma de fogo em poder do agente traficante constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo” (AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.627/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) – destaquei.

_______________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) –
destaquei.

_______________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) – destaquei.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
. 6. Recurso desprovido.

(
TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025)

–
destaquei.

Portanto, o afastamento da minorante pelo Juízo de primeiro grau se deu com base em um elemento concreto – a posse da arma de fogo –, que, somado aos demais apetrechos encontrados (balança de precisão, rádio comunicador, embalagens para comercialização de entorpecentes), desenha um quadro fático incompatível com a traficância eventual.

Correta, pois, a conclusão da r. sentença, ao consignar que o apelante, ao ser flagrado praticando o crime de tráfico de drogas e, simultaneamente, o de posse ilegal de arma, “
demonstrando que se trata de indivíduo contumaz na prática delitiva
”, não faz
jus
à benesse legal.

Diante do exposto,

CONHEÇO

do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.